Tribunal: TJES
Processo: 0009925-31.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009925-31.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILO COLA NETO e outros

APELADO: SANDRO GONCALVES MILEIPE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009925-31.2018.8.08.0021

APTE
:
CAMILO COLA NETO E SAULO VENTURINI

AP
D
O
:
S
ANDRO GONÇALVES MILEIPE

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PAGAMENTO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO

1.
A ausência de capacidade postulatória é vício sanável, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 76 do CPC.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2.

Fincada a tese defensiva dos embargos em pagamento parcial do crédito perquirido na inicial injuntiva, o
julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa, porquanto, além de ser consequência natural
e normativa
do processo
judicial, demonstra-se o adimplemento, de regra, através de juntada de documentos, dispensando-se a oitiva de testemunhas quando não há sequer início de prova a indicá-lo.

3. A prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 3
7
3, II, do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações prevista no art. 319 do Código Civil
.

4. Caso dos autos em que
não se mostra verossímil
a
alegação de
quitação pelos
apelante
s

de mais de 50% (cinquenta por cento) do crédito perquirido nesta demanda,
sem que
possua
m
um comprovante sequer de transferência bancária
ao apelado
,
extratos, recibo
ou qualquer outro documento que indicasse
o
repasse do referido valor a
pontado nos embargos à monitória.

5.
Considerando a baixa complexidade da causa
e o julgamento antecipado da lide, os h
onorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009925-31.2018.8.08.0021

APTE
:
CAMILO COLA NETO E SAULO VENTURINI

AP
D
O
:
S
ANDRO GONÇALVES MILEIPE

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Suscita o apelado preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que nas razões recursais a assinatura aposta foi realizada
per procurationem
("p/p/") da causídica dos apelantes, ou seja, em nome desta, impossibilitando, de forma absoluta, a identificação de quem, de fato, assinou o recurso interposto, não sendo possível, consequentemente, identificar a regularidade da representação processual das partes apelantes.

É certo que a capacidade postulatória constitui pressuposto processual cuja inobservância implica a inexistência dos atos praticados por advogado sem procuração.

No entanto, a teor do art.76 do Código de Processo Civil, trata-se de vício sanável que, no caso, operou-se com os termos da petição de Id nº 7246733, subscrita pela Dr. Juliana Cristina Martinelli Raimundi, a quem os apelantes outorgaram os poderes de representação, nos termos do instrumento de procuração de fl.259.

Destarte, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, T
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
CAMILO COLA NETO E SAULO VENTURINI
,

uma vez que inconformad
os
com a sentença que
rejeito
u

os embargos
à ação monitória ajuizada por
SANDRO GONÇALVES MILEIPE
,
ora apelado,
constituído
em seu favor
o título executivo judicial no valor de R$ 203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos reais.

E
xtrai-se dos autos que o apelado ajuizou ação monitória em face dos apelantes, alegando ser credor da quantia de
R$ 203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos reais
), decorrentes de dois instrumentos particulares de compra e venda de cotas sociais (fls. 22/23 e fls. 29/30
).

Com relação ao primeiro
, afirma que foi entabulado em contrato o montante equivalente a R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), mediante emissão de nota promissória
pro soluto
em favor do primeiro
apelante
– Camilo Cola Neto – com interveniência do segundo – Saulo Venturini, cuja responsabilidade solidária pelo pagamento restou entabulada em contrato (parágrafo único, da cláusula quinta, à fl. 22v).

No âmbito do segundo
, foi pactuado o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também através de emissão de nota promissória
pro soluto
em favor de ambos os embargantes – Camilo Cola Neto e Saulo Venturini, no qual também foi fixada a responsabilidade solidária (parágrafo único, da cláusula quinta, à fl. 29v).

Nos embargos monitórios os apelantes não negam a existência dos contratos e da dívida, pugnando apenas pelo reconhecimento do excesso de cobrança.

A sentença foi proferida na dinâmica do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, onde magistrado primevo afastou a prescrição trienal, bem como rejeitou os embargos monitórios, ao fundamento que os apelantes não comprovaram o excesso de cobrança.

Sobreveio, com efeito, o apelo dos embargantes, onde, em primeiro,
pugnam pela declaração de nulidade da sentença, ao fundamento que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, violando, ainda, o princípio da não surpresa.

A seguir,
aduz
em
que houve excesso de cobrança, declarando como devido o valor de R$ 177.590,00 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e noventa reais).

E
ntendo que o cerceamento de defesa alegado, confunde-se com a próprio mérito recurso, motivo pelo qual passo a analisá-los em conjunto.

C
omo é cediço, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...].O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

A
demais, também segundO a orientação do Tribunal da Cidadania,
[...].Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.[...].
(AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso, cingiu-se a tese defensiva dos embargantes a alegação d
e
pagamento parcial
que, como é cediço,
comprova-se nos termos do art.320, do Código Civil, verbis:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Admite-se,
contudo,
“a
prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, em documento emanado da parte contra quem se quer fazer valer o documento e nos casos em que o credor, moral ou materialmente, não tinha condições de obter a quitação”
(VENOSA, Sílvio de Salvo.
Código Civil
interpretado. 4 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019, p. 332, E-book).

Nesse sentido, dispõe a primeira parte do art.
444, do Código de Processo Civil
, segundo a qual,
“Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito”.

N
a espécie, adianto
, não há nenhum indício mínimo de que a dívida tenha sid
o parcialmente adimplida
, de modo que a prova testemunhal, por si só, não seria capaz de justificar
a redução do crédito perquirido nesta demanda.

Os apelantes sustentaram
o pagamento das seguintes quantias: R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), em 25/03/2015, mediante transferência para Reginaldo Bontempo; R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 08/01/2016, a título de “outros valores confessadamente recebidos por Sandro Mileipe”; R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), transferência efetuada em 08/01/2016 para o embargado; R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de quitação do veículo Pajero TR4 2011, em 22/0/2016 e; ainda, R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), referentes a transferência de uma moto Triumph 750 para o embargado, em 12/09/2016.

V
erifica-se que os apelantes/embargantes juntaram a peça de resistência cópia de e de comprovante de depósito no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) para Reginaldo Lucas Bomtempo (fls.204/205), que sequer integra esta relação jurídica processual, bem como não foi colacio
nado documento a revelar que referido valor seria destinado ao apelado, de forma a amortizar o valor da dívida.

Há, outrossim, e-mails reportando a transferências eletrônicas à fl.206-v/21
4-v
, tendo como favorecidos
FLAVIO ADEGAS MARTINS DOS SANTOS - ME
e REGINALDO LUCAS BONTEMPO, também sem identificação de
sua pertinência ou relação com o objeto dos contratos que são prova escrita desta demanda.

Como bem identificado pelo togado primevo, na
fl. 215
há
e-mail com
dados de duas transferências bancárias em favor do autor/embargado, ambas datadas de 28/01/2016, nos montantes, respectivamente, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos),
contudo neles não há sequer menção ao
débito
objeto desta
ação monitória.

Não bastasse,
seria de fácil comprovação, através de prova documental, que os valores destinados a quitação de automóvel
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
e
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
referentes a transferência de motocicleta
,
seriam objeto de amortização da dívida,
bastando
para tanto
mera referência no e-mail apresentado ou em outro documento escrito a incu
tir no julgador
a possibilidade de se utilizar do art.444, do Código de Processo Civil,
ou até mesmo, de plano, reconhecer o excesso de cobrança.

Nesse cenário,
não se mostra verossímil
a
alegação de
quitação pelos
apelante
s

de mais de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), ou seja,
aproximadamente
50% (cinquenta por cento) do crédito perquirido nesta demanda,
sem que
possua
m
um comprovante
sequer
de transferência bancária
ao apelado
,
extrato, recibo
ou qualquer outro documento que indicasse
o
repasse do referido valor a
pontado nos embargos à monitória

Assim, ausente qualquer início de prova, não se cogita de cerceamento de defesa
ou de pagamento parcial da dívida
,
sendo
a prova testemunhal pleiteada
in
capaz de comprovar, por si só, o direito alegado,
não se cogitando, outrossim, de decisão surpresa, uma vez que à míngua de mínima prova documental do adimplemento incompleto acostado aos embargos à monitória o julgamento antecipado da lide é consequência natural do processo.

A
propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - IMPROVIMENTO DO RECURSO. -
Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral desnecessária e inútil ao julgamento da lide, em especial considerando a necessidade de, ao menos, início de prova documental sobre o alegado pagamento realizado - Recurso do réu ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10231140078255001 Ribeirão das Neves, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 16/07/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2020)

P
or fim, não obstante tramitado o feito por aproximadamente três (03) anos e seis (06) meses, a demanda é de baixa complexidade e teve o procedimento abreviado (ausência de audiência e julgamento antecipado), exigindo do advogado do apelado apenas algum esforço extra no sentido de localizar e citar os réus.

Destarte, entendo por ajustar os honorários para 10% sobre o valor atualizado da condenação, quantia que melhor se amolda ao caso dos autos e remunera com dignidade o advogado do apelado.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – PETROBRAS – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO CARGOS (PCAC) DE 2007 – REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE DE REAJUSTES – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Em razão da exorbitância da fixação, na origem, dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses foram reduzidos de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento), considerando sobretudo que a demanda é de baixa complexidade e que houve o julgamento antecipado do mérito.[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009337-50.2016.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
, Data de Julgamento:
06/12/2022
).

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência ao mínimo previsto no art.85, §2º, do Código do Processo Civil, mantendo, no mais, a r.sentença objurgada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em sua integralidade.